Tribunal: TJDFT
Processo: 0742442-96.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ABERTURA DE INVENTÁRIO E HABILITAÇÃO DE CREDOR. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. EXTINÇÃO DO PROCESSO. VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE DOS RÉUS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Segundo o princípio da causalidade, aquele que der causa à proposição da demanda é obrigado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, mesmo que o processo tenha sido extinto sem resolução do mérito.
2. Demonstrado no caso concreto que a parte ré deu causa à propositura da ação, é descabida a condenação da parte autora ao pagamento dos honorários advocatícios.
3. Apelação não provida. Unânime.